Tribunal: TJBA
Processo: 8028388-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028388-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

AGRAVADO: EDEZIO NUNES BASTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar deduzido em mandado de segurança, objetivando a suspensão dos efeitos do decreto municipal que declarou de utilidade pública imóvel de sua propriedade, com vistas à desapropriação para construção de Parque de Vaquejada no Município de Brejolândia/BA. O agravante alega desvio de finalidade e perseguição política, omissão quanto às benfeitorias e divergência na metragem do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer desvio de finalidade e perseguição política no decreto de desapropriação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para suspensão dos efeitos do ato expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento possui cognição limitada às questões decididas na decisão agravada, não permitindo reexame de mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade do ato expropriatório.

4. A declaração de utilidade pública é ato discricionário da Administração Pública, cujo controle judicial restringe-se à análise de legalidade, não alcançando aspectos de conveniência administrativa, conforme o art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. As alegações de perseguição política não se sustentam diante da ausência de provas robustas que vinculem a desapropriação à atuação política do agravante.

7. A omissão de benfeitorias e a divergência de metragem referem-se à fixação do valor indenizatório, a ser discutido na ação de desapropriação, e não invalidam o decreto de utilidade pública.

8. A publicação do decreto, por si só, não implica imissão imediata na posse nem causa risco de dano irreparável, sendo exigido o depósito prévio da indenização, conforme art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8028388-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GILMAR RIBEIRO DA SILVA e como agravados EDEZIO NUNES BASTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)